Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751321-87.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: PILAR RODRIGUES LEON D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A. objetivando a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão de veículo, ajuizada em face de PILAR RODRIGUES LEON. O recurso foi preparado. Não houve retratação. Em seguida, o apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, requerendo a homologação da sua desistência, com o arquivamento do feito. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator